Tribunal: TJBA
Processo: 8047279-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047279-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): WANDERLEY ROMANO DONADEL (OAB:MG78870-A)

AGRAVADO: JOSE RICARDO DE SANTANA SANTOS

Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA (OAB:BA54960-A), WANDERLEY ROMANO DONADEL (OAB:MG78870-A)

MAF 09

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. COMPROMETIMENTO DE 70% DA RENDA LÍQUIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EM FAVOR DO AGRAVADO. CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar, provisoriamente, os descontos em folha de pagamento do consumidor, com base na Lei nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação judicial provisória dos descontos em folha de pagamento, com fundamento na legislação de superendividamento, diante da alegação de comprometimento excessivo da renda líquida do consumidor e risco ao mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu medidas protetivas ao consumidor superendividado, assegurando o direito ao mínimo existencial e práticas de crédito responsável.

4. Demonstrado, nos autos, que os descontos em folha comprometeriam aproximadamente 70% da renda líquida do agravado, restando valor insuficiente para despesas básicas, justifica-se a limitação provisória com fundamento nos arts. 6º, XI e XII e 104-A, do CDC.

5. A concessão da tutela de urgência baseia-se na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável à subsistência do consumidor, conforme art. 300, do CPC.

6. A medida deferida não prejudica a efetividade do processo, sendo reversível em caso de improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a limitação judicial provisória dos descontos em folha de pagamento, com base na Lei nº 14.181/2021, quando evidenciado o comprometimento excessivo da renda líquida do consumidor e o risco à preservação do mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XI e XII, 104-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJBA, AI nº 8025136-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 01.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.°
8047279-54.2025.8.05.000
0; Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.
; Recorrido:
José Ricardo de Santana Santos
;

ACORDAM os Desembargadores
que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator